Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705904-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELLYSON JOHN DIAS DUARTE IMPETRANTE: JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HELLYSON JOHN DIAS DUARTE, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, em 12/06/2019, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Alega a impetrante que já foi impetrada anterior ordem, a qual foi apreciada pela e. Terceira Turma Criminal, porém, após vasto lapso temporal, não há provas contundentes do envolvimento do paciente nos fatos, sendo que até a presente data ele não foi denunciado no Processo no 2018.01.1.022289-6, e está a sofrer constrangimento ilegal. Afirma que no dia 04/04/2018, foram cumpridos mandados de busca e apreensão deferidos em razão de investigação policial sobre o crime de associação para o tráfico de drogas que desencadeou a denominada “Operação Adrenal”, na qual foram presos e processados Adisson Lopes do Nascimento e Jonatan de Sousa Marques. Assevera que, decorridos mais de 1 (um) ano e 10 (dez) meses da mencionada “Operação Adrenal” até a presente data, a autoridade policial não juntou nenhuma prova concreta quanto à participação ou autoria do paciente no delito, embasando-se apenas em suposições. Sustenta que não houve campana, operação anterior, escutas telefônicas ou movimentação típica de tráfico de entorpecentes capazes de vincular o paciente ao crime de associação para o tráfico. Afirma que a condenação dos réus acima mencionados, nos autos do Processo no 2018.01.1.010134-5, não constitui motivo para justificar a segregação cautelar do paciente, uma vez que não há risco de fuga, pois, desde a prolação da sentença condenatória no referido feito, em 09/01/2019, até o presente momento, não há notícia de que ele tenha se evadido do local dos fatos. Diz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, com emprego lícito e residência fixa, bem como que ele cumpre regime domiciliar por outro processo e comparece à VEPERA regularmente para cumprimento das condições impostas, mantendo seu endereço atualizado, não havendo que se falar que se encontra em local incerto e não sabido. Assevera que o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a obrigatoriedade de revisão da necessidade da prisão pelo Magistrado, sendo que a prisão do paciente foi decretada em 12/06/2019 e até a presente data a denúncia não foi oferecida e não houve análise da reprimenda. Discorre sobre os três fundamentos da prisão preventiva, afirma que o paciente não é perigoso, não possui envolvimento em práticas criminosas e não há indícios de que ele pretenda se evadir do local dos fatos ou perturbar o trâmite processual. Alega que a decisão não faz menção à reincidência, não se podendo inovar na fundamentação Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja determinado o imediato recolhimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 149240037). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sob os argumentos, em síntese, de que não há prova de sua participação no crime de associação para o tráfico de drogas apurado pela denominada Operação Adrenal e o fato de dois réus terem sido condenados não comprova a sua participação, não havendo provas capazes de vincular o paciente à associação para o tráfico, bem como alega que a decretação de prisão do paciente data de 12/06/2019 e até o presente momento não foi oferecida denúncia e não foi revista a prisão do paciente, consoante determina o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Impende salientar que foi impetrada anterior ordem em favor do paciente (HC 0711325-95.2019.8.07.000), na qual foram analisados todos os fundamentos, inclusive o não oferecimento da denúncia até aquele momento, à exceção da alegação de que a prisão não foi revisada. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal, conforme passo a expor. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (associação para o tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, além do paciente já ter sido condenado, com sentença transitada em julgado, por tráfico de drogas, roubo circunstanciado, porte de arma de fogo, dentre outros delitos, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). Quando da apreciação do anterior habeas corpus, analisei o fumus comissi delicti com os seguintes fundamentos: “No caso, oportuno consignar que ainda não houve o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, uma vez que a delegacia responsável pelas investigações requereu a prorrogação do inquérito (ID 9391379, em 13/07/2018, e ID 9391381- p. 34, em 02/04/2019, por 120 dias), não tendo expirado, ainda, o prazo para a sua conclusão, que está previsto até agosto de 2019. De acordo com o Relatório Policial (ID 9391378), datado de 15/05/2018, relativo à segunda fase da denominada “Operação Adrenal”, foi possível identificar, na primeira fase da referida operação, que a proprietária do imóvel onde funcionava o laboratório clandestino de entorpecentes da associação criminosa era Camila Nóbrega de Oliveira, a qual afirmou que, em janeiro de 2016, alugou o imóvel para o paciente, tendo-o reconhecido por meio de fotografias no prontuário civil. Informou que o contrato de aluguel é datado de 12/01/2016, com validade até 12/01/2017, mas com renovações automáticas, narrando que o paciente lhe disse que trabalhava com festas tipo “rave”. Relatou, ainda, que, às vezes, ele atrasava o aluguel, mas depois pagava tudo de uma vez, em espécie, e que tentou ir ao local ver como era feito o uso do imóvel, porém, este sempre estava trancado. De acordo com o relatório acima, os policiais afirmaram que, no laboratório clandestino, localizaram, dentre outras, a substância MDMA, utilizada para a confecção de “ecstasy”, droga muito utilizada nas festas do tipo “rave”, atividades realizadas pelo paciente e por Thiago. Informa, ainda, a existência de denúncia anônima que menciona o paciente como traficante de drogas, constando, também, a informação de testemunha, que disse que o paciente é amigo de infância de Thiago Alves Simões, concluindo que ficou demonstrada a participação dos dois na associação para o tráfico. O Relatório Policial acima referido apresentou a seguinte conclusão: “Diante de todos os elementos probatórios colhidos durante os 08 (oito) meses de investigação referentes à OPERAÇÃO ADRENAL – a localização dos laboratórios de entorpecentes, entorpecentes, arma de fogo, munições, veículos oriundos de ilícitos, valores em espécie e patrimônios incompatíveis com as atividades dos investigados – bem como das oitivas dos intimados, ficou demonstrada a participação de HELLYSON JOHN DIAS DURTE e de THIAGO ALVES SIMÕES, já devidamente qualificados, na associação criminosa para os fins de tráfico, e, salvo melhor juízo, sugere a REPRESENTAÇÃO pela PRISÃO PREVENTIVA dos mesmos.” A referida peça informativa está respaldada pela Comunicação de Ocorrência Policial, a qual especifica os objetos e drogas apreendidos (ID 9391378), e pelo laudo de exame em substância química, que concluiu pela apreensão de 29 unidades com 692,30g (seiscentos e noventa e dois gramas e trinta centigramas) de maconha, 211,10g (duzentos e onze gramas e dez centigramas) de maconha, uma unidade com 16.500g (dezesseis mil e quinhentos gramas) de maconha, bem como pelo laudo de exame de local, que concluiu que foram encontrados diversos objetos e drogas no local, como embalagens, blísteres de medicamento, comprimidos, cigarros, colheres, espátulas, liquidificador, potes e coadores, dentre outros, além de resquícios de pó azulado e um comprimido azulado, tendo concluído que se tratava de MDMA e maconha (ID 9391379 – p. 10-64). A corroborar as investigações, está o depoimento de Camila Nóbrega de Oliveira, que confirmou o relato acima, de que alugou o imóvel para o paciente (ID 9391378 – p. 33-34), tendo afirmado que tomou conhecimento de que seu imóvel estava funcionando como laboratório de drogas e, depois disso, o paciente não manteve mais contato com ela, nem o contrato de aluguel (ID 9391379 – p. 2). Após as investigações acima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente (ID 9391384), com manifestação favorável do Ministério Público”. Portanto, da descrição acima, restou demonstrada a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva”. Assim, demonstrada a materialidade e a presença de indícios suficientes da autoria. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, consoante os termos registrados no habeas corpus anterior. Confiram-se: Consoante registrado pela autoridade coatora, a materialidade está demonstrada pela instauração do inquérito policial e os fortes indícios da autoria são observados pelo Relatório Policial, pela mídia e pelos documentos que indicou, os quais apontam a participação do paciente e de Thiago Alves Simões no crime previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006. Assevera o Magistrado que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na denominada Operação Adrenal, foram apreendidos 17.403,40g (dezessete mil, quatrocentos e três gramas e quarenta centigramas) de maconha em porções fragmentadas na forma utilizada para mercancia ilícita e em forma triturada, como parte do processo de fabricação artesanal de haxixe. Afirma que, em continuidade das investigações, foram realizados exames laboratoriais e a oitiva de outros envolvidos, o que permitiu esclarecer que o paciente foi o responsável pelo aluguel do imóvel em que foi descoberto o laboratório artesanal de haxixe e ecstasy, bem como destacou que os representados possuem inúmeros registros criminais anteriores, por furto, roubo, receptação, porte de arma e condenação por tráfico de drogas. Alega que as informações colhidas demonstram a possibilidade de que, em liberdade, os representados reiterem na prática delitiva, sendo possível que eles empreendam fuga, para se esquivarem da aplicação da lei penal, em razão da condenação dos demais envolvidos. Ademais, o magistrado destacou que o paciente já foi condenado por outros crimes e, inclusive, por tráfico de drogas, o que serve igualmente para fundamentar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre não apenas do fato do paciente já ter sido condenado por tráfico de drogas e outros delitos graves, mas, também, de sua conduta, ao aliar-se ao outro indiciado para montarem um laboratório com todos os equipamentos necessários para a produção de substâncias entorpecentes, facilitando, assim, a produção e a disseminação de drogas no meio social, demonstrando alto grau de periculosidade e a necessidade de se acautelar a ordem pública. Do mesmo modo, a prisão cautelar justifica-se para a aplicação da lei penal, devido ao risco de fuga do paciente, em razão da condenação de outros dois réus na mesma operação. De fato, embora conste dos autos que o paciente compareceu ao Juízo da Vara de Execuções em 02/04/2019, para o cumprimento das condições impostas em outro processo (ID 9391317), essa situação, por si só, não garante que ele não vai se evadir do local dos fatos. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Assim, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, não há ilegalidade a ser sanada”. Verifica-se, do acima exposto, que foi fundamentada a necessidade da prisão, inclusive em razão da reiteração delitiva, face à reincidência do paciente. A nova alegação da impetrante de que o inquérito policial não se encerrou não pode servir para justificar a soltura do paciente, uma vez que não consta dos autos que ele tenha sido preso, sendo que a impetrante pediu “que seja determinado o imediato recolhimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente”, não se podendo alegar excesso de prazo, a fim de justificar o alegado constrangimento ilegal. Confira-se o seguinte julgado: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DO INQUÉRITO POLICIAL. INDICIADO FORAGIDO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO DESPROVIDO. 1. O art. 10 do Código de Processo Penal estabelece que o "inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela". 2. No caso, o mandado de prisão temporária está pendente de cumprimento, desde a sua expedição, em razão de o réu encontrar-se em local incerto e não sabido (foragido), razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na manutenção da sua prisão cautelar por excesso de prazo. 3. Recurso ordinário desprovido (RHC 86.828/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). Por fim, no que se refere à revisão da prisão, de ofício, a cada 90 (noventa) dias, nos termos do parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, evidente se apresenta a necessidade da manutenção da prisão preventiva pelo que se vem de fundamentar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta demonstrada a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e aplicação a lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de março de 2020 12:49:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator